Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-05.2022.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000802-05.2022.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTACIO - CPF: 056.896.481-08 (EMBARGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB registrado(a) civilmente como ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB - CPF: 487.323.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a responsabilidade civil solidária do Estado de Mato Grosso e do Município em razão do descumprimento de decisão judicial que determinava o fornecimento de medicamento, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em hipóteses de litisconsórcio passivo; (ii) se existe contradição entre o reconhecimento da responsabilidade dos entes públicos e a fundamentação adotada no acórdão embargado; (iii) se o acórdão embargado deixou de enfrentar temas vinculantes e súmulas do STF sobre fornecimento de medicamentos; (iv) se há omissão na fundamentação quanto ao valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, a solidariedade na condenação principal autoriza a extensão às verbas sucumbenciais, nos termos do art. 87, § 2º, do CPC.

5. O acórdão embargado reconheceu expressamente a omissão dos entes públicos, não havendo contradição.

6. A matéria relativa ao fornecimento de medicamentos foi objeto de outra demanda, não sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 61/STF ou o Tema n. 6/STF ao presente caso, que trata da responsabilidade por descumprimento de decisão judicial.

7. O valor da indenização foi fixado com base no método bifásico e nos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, considerados os elementos do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §3º, I, e 87, §2º; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para condenar, solidariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO e o embargante a pagar o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, em favor de KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO.

O embargante alega a existência de: (i) omissão e obscuridade quanto à fixação de honorários advocatícios em caso de litisconsórcio passivo, devendo ser aplicado o art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) contradição no v. acórdão ao reconhecer a ausência de omissão estatal e, simultaneamente, fundamentar o nexo causal e a indenização dela decorrente; (iii) omissão por não enfrentamento dos recentes temas vinculantes e da Súmula Vinculante n. 61/STF sobre fornecimento de medicamentos; e (iv) omissão quanto à fundamentação do valor indenizatório, sustentando que o acórdão não realizou adequado cotejo fático-jurídico do caso concreto nem considerou a capacidade econômica do Município.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 276887376).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para condenar, solidariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO e o embargante a pagar o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, em favor de KELVYNN BARBOSA ROSA ANASTÁCIO.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No que tange à alegada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em caso de litisconsórcio passivo, não vislumbro o vício apontado. O art. 87 do Código de Processo Civil dispõe que concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Entretanto, o próprio dispositivo, em seu § 2º, prevê que se a distribuição não for feita de forma expressa, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

No caso, o v. acórdão condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento da verba indenizatória, tendo fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

A solidariedade na condenação principal está amparada no entendimento consolidado do c. Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema n. 793/STF, razão pela qual essa diretriz se estende às verbas sucumbenciais, afastando-se a alegada omissão.

Em relação à suposta contradição no v. acórdão, que segundo o embargante reconheceria a ausência de omissão estatal e, simultaneamente, utilizaria esse fundamento para justificar o nexo de causalidade e a indenização, não assiste razão ao embargante. Da leitura atenta do v. acórdão embargado, verifica-se que não houve reconhecimento da “
ausência de omissão estatal
”, como sustenta o embargante. Ao contrário, o v. acórdão foi explícito ao afirmar que:

“
No caso, a conduta omissiva dos entes públicos em cumprir a decisão judicial contribuiu para o óbito da paciente, pois não lhe foi oportunizada a possibilidade de aumento de sobrevida livre da doença.

Assim, o dano moral está configurado, uma vez que a falha na prestação de assistência à saúde privou a paciente de uma chance concreta de melhora em sua condição clínica, agravando o sofrimento físico e psicológico dela e de seus familiares.

De fato, a privação de um tratamento adequado, especialmente diante de um quadro clínico tão grave, constitui lesão à dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil
.” (Id. 267357774 – Pág. 7).

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim a adoção de uma teoria jurídica específica para embasar a condenação, reconhecendo-se o nexo causal entre a omissão estatal no cumprimento da decisão judicial e a privação da oportunidade de tratamento que, eventualmente, poderia melhorar a condição clínica da paciente. A fundamentação é clara e coerente ao demonstrar que a responsabilidade civil,
in casu
, não se fundamenta no evento morte em si, mas na perda da oportunidade de tratamento adequado em razão da conduta omissiva dos entes públicos.

Quanto à alegação de que o v. acórdão não enfrentou as teses jurídicas relevantes, observa-se que o objeto da demanda principal que originou o presente recurso não era o fornecimento do medicamento em si, mas sim a responsabilização civil dos entes públicos pelo descumprimento de uma decisão judicial já proferida em outro processo, que havia determinado o fornecimento do fármaco.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado não incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a Súmula Vinculante n. 61/STF e o Tema n. 6/STF, pois tais parâmetros dizem respeito aos requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS, matéria que não constitui o objeto da presente demanda indenizatória.

O v. acórdão expôs com clareza o foco da demanda:

“
Na origem, alega-se que, em outros autos, o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder (MT) foram condenados a fornecer o medicamento 'NIVOLUMABE 480 mg' a Isabel Ferreira Barbosa Jacob, genitora do autor; todavia, não o fizeram. Assim, impõe-se a eles o dever de indenizar em razão da conduta omissiva dos entes públicos
.” (Id. 267357774 – Pág. 5).

Em outros termos, a discussão sobre os critérios para a concessão judicial de medicamentos já foi travada e decidida em outro processo, cuja decisão não foi cumprida pelos entes públicos, gerando a pretensão indenizatória ora em análise. O descumprimento injustificado de uma ordem judicial válida, independentemente do mérito da decisão, configura ato ilícito passível de responsabilização civil, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O v. acórdão também considerou o parecer desfavorável do NAT, mencionado pelo embargante, como se infere do seguinte trecho: “
O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) deu parecer desfavorável ao pedido de fornecimento do citado fármaco
” (Id. 267357774 – Pág. 6).

Este elemento factual foi devidamente valorado, tanto que embasou a conclusão de que não se poderia afirmar, com plena convicção, que a omissão no fornecimento do medicamento foi a causa direta do óbito, o que levou à aplicação da teoria da perda de uma chance, e não da responsabilidade civil direta pelo evento morte, consoante bem fundamentado no seguinte trecho do voto proferido pelo Primeiro Vogal que complementou o voto condutor:

“
Frise-se que, no caso ora analisado, não houve comprovação de que o descumprimento das determinações judiciais tenha diretamente causado a morte da mãe do apelante
.” (Id. 267357774 – Pág. 17).

Ademais, no que concerne à alegação de que não houve indicação da exata extensão do dano, também não vislumbro omissão a ser suprida. O v. acórdão embargado utilizou o método bifásico, preconizado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, explicitando os parâmetros jurisprudenciais adotados:

“
As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais, no patamar mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$ 282.400,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde a 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes, conforme informações retiradas dos autos

[...]
” (Id. 267357774 – Pág. 8).

A partir desse balizamento, e considerando as peculiaridades do caso concreto, chegou-se ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025